Tribunal: TJMT
Processo: 1002831-91.2018.8.11.0001
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002831-91.2018.8.11.0001
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MACHRY SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 24.984.247/0001-58 (AGRAVADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SUBSTITUÍDO – INEXISTÊNCIA –
SENTENÇA QUE DECLARA
A ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS TRIBUTOS INSCRITOS NA CDA
MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO NA SEARA RECURSAL
(ART. 85, § 11, DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência pátria,
‘[...] o substituto é o único responsável pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias, não havendo falar em responsabilidade solidária ou supletiva do substituído, porquanto 'não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado', não sendo este (o substituído) 'sujeito passivo da relação jurídica tributária' [...]’
. (STJ - REsp 1909823/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial

da ação anulatória nº
1002831-91.2018.8.11.0001
, para

declarar a ilegalidade da cobrança dos tributos inscritos na CDA n.º 345129/17-A e condenar a parte ora recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

Aduz que, os tributos inscritos na CDA n.º 345129/17-A se referem a falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada e falta de recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrita, as quais não podem ser confundidas.

Sustenta que, embora a jurisprudência tem reconhecido a ilegalidade da cobrança de ICMS Estimativa Simplificada, não poderia o Juízo
a quo
declarar a nulidade do lançamento relativo ao ICMS Substituição Tributária Transcrita.

Argumenta que, independentemente do credenciamento do contribuinte, é possível o lançamento de ofício do ICMS Substituição Tributária Transcrita, quando a operação exige esse tipo de recolhimento, mas o substituto não o faz.

Assevera que, o ICMS devido por Substituição Tributária ao Estado de Mato Grosso deve ser efetuado antes da saída das mercadorias pelo remetente, e na ausência de pagamento pode ser responsabilizado o destinatário adquirente da mercadoria, como na hipótese.

Assegurar que, quando o imposto devido por Substituição Tributária ao Estado de Mato Grosso estiver destacado e/ou recolhido a menor ou não for recolhido, a importância pode ser exigida do destinatário, nos termos do art. 4º do Anexo XIV do RICMS c/c art. 5º-A do Anexo XIV do RICMS.

Afirma que, ainda que se afaste a cobrança do imposto ICMS Estimativa Simplificada, deve ser mantida a inscrição na CDA com relação ao ICMS Substituição Tributária Transcrita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada de modo a reconhecer a rigidez da cobrança da FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo interno, interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, por conseguinte, manteve a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial

da ação anulatória nº
1002831-91.2018.8.11.0001
, para

declarar a ilegalidade da cobrança dos tributos inscritos na CDA n.º 345129/17-A e condenar a parte ora recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

A
rgui em síntese que, não há qualquer ilegalidade na cobrança do
ICMS Substituição Tributária Transcrita, a qual não teria qualquer correlação com o ICMS Estimativa Simplificada e é lançada de ofício, em desfavor do substituído tributário (adquirente), quando o substituto (fornecedor) não recolher o tributo estadual relativo à operação.

Com efeito, pelo que descreve a Fazenda Pública Estadual, o ICMS Substituição Tributária Transcrita foi lançado de ofício e está sendo cobrado do apelado adquirente (substituído tributário), pelo fato do fornecedor (substituto) não ter recolhido a exação que lhe era devida.

Sobre o assunto sabe-se que, nos termos do artigo 150, § 7º, da Constituição Federal, a lei pode atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, como cito:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido”.

Igualmente, o Código Tributário Nacional prevê a possibilidade da lei estabelecer um responsável pelo pagamento do tributo, no caso o substituto tributário, sendo ele o sujeito passivo da obrigação tributária principal, como transcrevo:

“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

[...]

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei”.

Insta consignar que, a jurisprudência tem entendido que a pessoa jurídica Substituída Tributária (no caso do apelado – adquirente) não possui, sequer, relação jurídica tributária com o Fisco Estadual em relação ao recolhimento do ICMS Substituição Tributária.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. [...] Informações Complementares à Ementa: "[...]
o substituto é o único responsável pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias, não havendo falar em responsabilidade solidária ou supletiva do substituído, porquanto 'não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado', não sendo este (o substituído) 'sujeito passivo da relação jurídica tributária'
[...]".
(STJ - REsp 1909823/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. MONTADORA/FABRICANTE (SUBSTITUTA) E CONCESSIONÁRIA/REVENDEDORA (SUBSTITUÍDA). VEÍCULOS AUTOMOTORES. [...] 4. O artigo 128, do CTN (cuja interpretação estrita se impõe), dispõe que, sem prejuízo do disposto no capítulo atinente à Responsabilidade Tributária, "a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação". [...] 7. [...] "o tributo é indevido pela concessionária nesse caso, não por que houve sua incidência na operação anterior, mas, antes, porquanto em sendo o regime da substituição tributária, técnica de arrecadação, e sendo uma das características da técnica a consideração presumida da base de cálculo, nas hipóteses em que um dos dados que a integram não se realiza na operação promovida pelo substituído, deve o Fisco buscar a diferença junto ao substituto. Com efeito,
cobrando o valor faltante do substituído, como faz o requerido, está considerando como sujeito passivo quem não figura na relação jurídico-tributária
." (REsp 865.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 23.04.2009, DJe 27.05.2009). [...] 9. [...], ressalvando-se o entendimento de que a obrigação tributária admite a sua dicotomização em débito (shuld) e responsabilidade (haftung), merece destaque a lição do saudoso tributarista Alfredo Augusto Becker, segundo o qual inexiste relação jurídica entre o substituído e o Estado: "[...] As três referidas conclusões são as seguintes:
Primeira conclusão
:
Não existe qualquer relação jurídica entre substituído e o Estado. O substituído não é sujeito passivo da relação jurídica tributária, nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude do substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte
.
Segunda conclusão
:
Em todos os casos de substituição legal tributária, mesmo naqueles em que o substituto tem perante o substituído o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte, o único sujeito passivo da relação jurídica tributária (o único cuja prestação jurídica reveste-se de natureza tributária) é o substituto (nunca o substituído)
.
Terceira conclusão
: O substituído não paga 'tributo' ao substituto. A prestação jurídica do substituído que satisfaz o direito (de reembolso ou de retenção na fonte) do substituto, não é de natureza tributária, mas, sim, de natureza privada. [...] 150. Inexistência de relação jurídica entre substituído e Estado A inexistência de qualquer relação jurídica entre substituído e Estado é conclusão que decorre facilmente das duas premissas já analisadas. Primeira: embriogenia e conceito do substituto legal tributário. Segunda: natureza da relação jurídica entre substituto e substituído. [...]" (Alfredo Augusto Becker, in "Teoria Geral do Direito Tributário", Ed. Noeses, 4ª ed., 2007, São Paulo, págs. 581/586 e 595/601) [...] 12. Recurso especial provido, para declarar a inexigibilidade da cobrança de complementação da base de cálculo do ICMS da concessionária de veículos, invertendo-se o ônus de sucumbência. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.
(STJ - REsp 931.727/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 14/09/2009)

RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, ALÍNEAS A E C DA CF/88. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA OU PARA FRENTE. DESCABE A COBRANÇA DO TRIBUTO DIRETAMENTE DO SUBSTITUÍDO, UMA VEZ INEXISTIR RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENTRE ELE E O FISCO. RESP. 931.727/RS, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 14.09.2009, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL. 1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução fiscal de ICMS opostos pela recorrente, distribuidora de bebidas, que sustenta, em resumo, a irresponsabilidade pela diferença do imposto devido na sistemática da substituição tributária progressiva, uma vez já recolhido o tributo pela sistemática normal, ao amparo de sentença proferida em Mandado de Segurança, que afastou o regime da substituição. 2. Ao julgar o REsp. 931.727/RS, Relator o Ministro LUIZ FUX (DJe 14.09.2009), representativo da controvérsia, adotando importante lição doutrinária sobre a substituição tributária para frente, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que inexiste relação jurídicotributária entre o substituído (no caso, a distribuidora) e o Fisco, o que permite concluir, assim, inexistir solidariedade entre substituído e substituto (no caso, o fabricante), de modo que descabe a cobrança do valor remanescente de ICMS diretamente do substituído, cabendo, porém, a sua exigência do substituto. 3. Recurso Especial provido para julgar procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo-a. (REsp 1.391.265/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014)

No mesmo sentido tem se pronunciado esta e. Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – MONTADORA/FABRICANTE (SUBSTITUTA) E CONCESSIONÁRIA/REVENDEDORA (SUBSTITUÍDA) – VEÍCULOS AUTOMOTORES – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PERMISSIVO CONTIDO NO INCISO V, DO ART. 151, DO CTN – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA – AGRAVO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência pátria, ‘[...] o substituto é o único responsável pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias, não havendo falar em responsabilidade solidária ou supletiva do substituído, porquanto 'não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado', não sendo este (o substituído) 'sujeito passivo da relação jurídica tributária' [...]’. (STJ - REsp 1909823/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)” (N.U 1013696-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – OPERAÇÃO SUJEITA AO RECOLHIMENTO DO ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – ICMS-ST. MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SUBSTITUTO E SUBSTITUÍDO – INEXISTÊNCIA - OMISSÃO NA RETENÇÃO DO IMPOSTO ESTADUAL – DEVER DO SUBSTITUTO RECOLHER O TRIBUTO – ICMS /ST - RECURSO DESPROVIDO. A substituição tributária implica na escolha, pela lei, do substituto como responsável pelo pagamento do tributo devido por fato gerador praticado pelo contribuinte. Na esteira da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, proferida sob a sistemática de recurso representativo da controvérsia no REsp 931.727-RS “inexiste relação jurídico-tributária entre o substituído (no caso, a distribuidora) e o Fisco, o que permite concluir, assim, inexistir solidariedade entre substituído e substituto (no caso, o fabricante), de modo que descabe a cobrança do valor remanescente de ICMS diretamente do substituído, cabendo, porém a sua exigência do substituto”. A legislação tributária encartada no art. 20, II, da Lei 7.098/98 e art. 1º, § 1º, Seção XIII, do Anexo XIV do RICMS, vigente à época da autuação, imputava a responsabilidade tributária às indústrias mato-grossenses pelo pagamento do ICMS devido nas operações subsequentes, o chamado regime de substituição tributária para frente – ICMS /ST, em relação as operações com produtos cerâmicos. A omissão na retenção do tributo devido por substituição tributária, enseja a responsabilização do substituto pelo recolhimento do imposto. Recurso desprovido. (TJ-MT: N.U 0003206-45.2014.8.11.0003, Rela. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, publicado no DJE 26/09/2018)

Deste modo, ainda que o recorrente alegue que o
ICMS Substituição Tributária Transcrita nada tem a ver com o ICMS Estimativa Simplificada,
seria ilegítima a cobrança da exação do substituído tributário, eis que ele não possui responsabilidade tributária em relação
ao pagamento desse imposto.

Assim, se mostra escorreita a sentença que
reconheceu ilegalidade da cobrança dos tributos inscritos na CDA n.º 345129/17-A.

Da majoração dos honorários sucumbenciais

Diante do não acolhimento dos fundamentos do recurso de apelação e, consequentemente, da manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, os honorários foram majorados em mais 1% (um por
cento
),
sobre o proveito econômico obtido, conforme prevê o art. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 6º e 11, do Código de Processo Civil.

O que deve ser mantido, eis que não houve questionamento nas razões do agravo interno.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática.

Do dispositivo

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024